Tribunal: CARF
Processo: 10530.728899/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.728899/2018-21
ACÓRDÃO
2302-004.453 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALECAM PALETES DE CAMACARI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte apresentou defesa onde rebateu todos os argumentos
apresentados pelo fisco, não há que se falar em violação ao contraditório e
à ampla defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE
CÁLCULO.
A definição da base de cálculo da CPRB, criada em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
assim como a de qualquer tributo, decorre de expressa disposição legal. A
Lei no 12.546/2011, teve o conteúdo de seu artigo 7o, que trata do tema,
devidamente analisado pela Solução de Consulta COSIT no 40/2014, que
explicitou o entendimento da Administração Tributária sobre a base
imponível da contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.453 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728899/2018-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Votos alterados em virtude de erro no registro, para que esteja conforme consta da
minuta do voto. Todos os conselheiros se manifestaram acompanhando por negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-86.226 da 13a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise se refere a Auto de Infração relativo à Contribuição
Previdenciária devida pela empresa à Seguridade Social sobre a Receita Bruta – CPRB, em
substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212/91, do período de janeiro/2014 a novembro/2015.
Em síntese, o Relatório Fiscal (e-fls. 9-15) assim aponta: i - O Contribuinte está
sujeito à CPRB desde 01/01/2013, já que produz, entre outros, o item de código da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 44.152.0001 - Madeira, carvão vegetal e obras de madeira - Caixotes,
caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de
madeira; paletes simples, paletes caixas e outros estrados para carga, de madeira; taipais de
paletes de madeira. ii - Ainda que obrigado à CPRB, não consta, no período, recolhimentos DARF
com os códigos 2991 e 2985, bem como não houve confissão em DCTF de CPRB. Desse modo, o
Contribuinte deixou de recolher a CPRB. iii - O Contribuinte não efetuou as compensações a que
fazia jus no percentual de 20% da massa total de Segurados Empregados e Contribuintes
individuais.
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 444-
492) alegando, em síntese: a) Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.453 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728899/2018-21
3
em que não consta no AI os indicadores básicos para entender a suposta descrição da infração
fiscal, ou mesmo o enquadramento legal das supostas irregularidades e o cálculo realizado para
obtenção do valor exigido. b) Efetuou o recolhimento correto das contribuições previdenciárias
devidas para o período contestado. Para provar, junta documentos. c) Suscita o art. 142 do CTN e
o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal – RPAF (Decreto no 7.629/99), art. 18, III, para
requerer a nulidade do lançamento fiscal. d) Requereu sustentação oral, nos termos do art. 163,
do Decreto no 7.629/99. e) Protestou pela juntada posterior de documentos e pela realização de
diligências fiscais para a constatação dos fatos alegados e análise dos documentos colacionados.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário, cuja decisão foi assim ementada
(e-fls.498-504):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
DEFINIÇÃO.
A definição da base de cálculo da CPRB, criada em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, assim como a de qualquer
tributo, decorre de expressa disposição legal. A Lei no 12.546/2011, teve o
conteúdo de seu artigo 7o, que trata do tema, devidamente analisado pela
Solução de Consulta COSIT no 40/2014, que explicitou o entendimento da
Administração Tributária sobre a base imponível da contribuição.
DAS PROVAS ACOSTADAS. INCOMPLETUDE/INSUFICIÊNCIA.
Qualquer prova da pretensa quitação de tributo não se mostra hábil se não
acompanhada dos documentos que demonstrem a correta apuração do tributo
devido ante aos fatos geradores ocorridos.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa, tendo em vista a falta de previsão na legislação
pertinente, em especial o Decreto no 70.235/72.
PROTESTO. INAPLICABILIDADE.
A juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia, indicação
de perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16, IV e § 4o do
Decreto 70.235/72), não se colmatando a tal moldura legal o mero protesto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 509-515) que reproduz os argumentos
apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.453 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728899/2018-21
4
VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração por ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Aduz a ausência dos indicadores básicos para compreensão da
descrição da infração fiscal, do enquadramento legal das supostas irregularidades e do cálculo
realizado para obtenção do valor exigido.
Quanto à violação ao exercício da ampla defesa e contraditório, não se observa
qualquer causa que pudesse configurar preterição do direito de defesa do Contribuinte, tendo em
vista que por meio do Auto de Infração tomou conhecimento integral da infração que lhe fora
imputada e dela se defendeu amplamente, tanto que alegou uma série de argumentos para
afastar a exigência fiscal.
Haveria violação ao contraditório e à ampla defesa se não fosse possível saber qual
a infração que lhe estava sendo imputada, o que o impediria de contraditá-la (contraditório) por
qualquer meio (ampla defesa).
De outra parte, do Relatório Fiscal é possível extrair que a Autoridade Lançadora
descreve todo o procedimento fiscal, cuja narrativa demonstra que, da análise dos eventos fáticos,
foi possível identificar subsunção dos fatos às normas legais, uma vez que o Contribuinte não
efetuou recolhimentos a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Vejamos:
(...)
4. DA INCIDÊNCIA DA CPRB POR PRODUTO
(...)
4.1.2.5. Como exposto, a CPRB era impositiva para o contribuinte até 11/2015
com alíquota de 1%. O contribuinte estava desonerado em todas as competências
dos anos de 2014 e 2015 (exceto em 12/2015), conforme planilhas anexas
denominadas “1 RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS POR PRODUTO NCM”, “2 CÁLCULO
CPRB POR PRODUTO NCM” e “3 CÁLCULO CPRB RESUMO MENSAL”, com todo o
detalhamento da apuração da CPRB e dos ajustes possíveis a título de
compensação em GFIP, os quais foram deduzidos da CPRB apurada.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.453 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728899/2018-21
5
4.1.2.6. Embora obrigado à CPRB no período não há recolhimentos DARF com os
códigos 2991 e 2985, assim como não houve confissão em DCTF de CPRB. Sendo
assim, deixou de recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Também não efetuou as compensações a que fazia jus no percentual de 20% da
massa total de Segurados Empregados e Contribuintes individuais.
5. DAS VERIFICAÇÕES NO PROCEDIMENTO FISCAL
5.1. Foram analisadas durante o procedimento fiscal os documentos
apresentados pelo contribuinte e as informações disponíveis nos bancos de dados
da Administração Tributária Federal, bem como as constantes nas Notas Fiscais
eletrônicas, conciliadas às informações declaradas na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e às informações existentes nos
demais sistemas internos da Receita Federal.
6.1.4. DA BASE DE CÁLCULO (SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO)
6.1.4.1. A base de cálculo foi apurada em Notas Fiscais eletrônicas considerando
o valor da receita bruta das vendas dos produtos de código NCM 44072490,
44072940, 44079990, 44101210, 44152000, 69051000, 83011000, 85366100,
85389090 e 85392110, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
Vale destacar que o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II –
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade.
Desta forma, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se ao recolhimento ou não da CPRB. O
Recorrente afirma que recolheu devidamente as contribuições sociais previdenciárias que eram
devidas.
Ainda que que o Recorrente tenha realizados pagamentos para a Previdência Social,
do exame dos comprovantes constantes dos autos (GPS e recibos bancários [e-fls. 462-492]),
verifica-se que as guias de recolhimento possuem o Código 2100 (Empresas em Geral CNPJ/MF) e
Código 2119 (Empresas em Geral CNPJ/MF – Recolhimento Exclusivo para Outras Entidades (SESC,
SESI, SENAI etc.). Ou seja, não se identifica nenhum recolhimento em guia DARF com o Código
2991 e 2985 (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 8o da Lei 12.546/2011).
Diante desse cenário, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco na
decisão recorrida e, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-la por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.453 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728899/2018-21
6
Voto
(...)
9. Lado outro, os documentos acostados pela Insurgente juntamente com a sua
Impugnação (fls. 462/492), não se prestam a comprovar a quitação dos tributos
debatidos no presente Auto de Infração.
9.1. Isso porque tais documentos, de per si, apenas comprovam que houve algum
recolhimento de contribuição previdenciária sem, contudo, possibilitar a
aferição/conhecimento dos efetivos fatos geradores ocorridos, bem como da
correção da apuração do quantum devido/recolhido.
9.2. De outra mão, tendo em vista que as exações reclamadas foram criadas para
substituir aquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, emerge
que os referidos documentos não se prestam para o desiderato da Impugnante.
9.3. Em acréscimo ao quanto expendido, é de ser frisado, como consta no item
imediatamente posterior, que a Autoridade Fiscal identificou a comercialização de
outros produtos pela Impugnante – não submetidos à sistemática da CPRB, o que,
ao menos potencialmente, poderia justificar os recolhimentos acostados aos
autos.
(...) (Grifado)

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 526
DF CARF MF
Original